Tribunal: TJMT
Processo: 1015130-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida nos autos Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1041208-11.2018.8.11.0041, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que entendeu necessária a produção de prova pericial e fixou honorários no valor de R$ 1.100,00, fixando o ônus ao agravante.
O agravante esclarece que o pedido inicial é referente a pedido integral de indenização referente à invalidez permanente e que sequer a parte agravada ingressou administrativamente.
Em que pese o ônus da parte autor fazer prova do seu direito, a juíza entendeu por bem aplicar a redistribuição do ônus, pois, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, imputara ela a responsabilidade pelos honorários periciais seria determinar a realização de prova diabólica.
Entretanto, segundo defende, como o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado.
Invoca a tese de que a redistribuição da prova não significa redistribuição do custo advindo, sendo correto que tal instituto tem por finalidade apenas propiciar a todos plenas possibilidades de produzir determinadas provas que se encontrem inacessíveis, seja por razões técnicas ou por não estarem ao alcance do insurgente, o que definitivamente não é esse o caso, na medida em que a perícia pode ser feita até por profissionais médicos vinculados a este c. Tribunal ou por aqueles que aceitarem a percepção de seus honorários a final da demanda.
Portanto, almeja a reforma da decisão agravada para que a perícia seja custeada pela autora e, acaso beneficiaria da Justiça Gratuita, pelo Estado. Alternativamente, que sejam os honorários periciais sejam pagos ao final pela parte sucumbente.
Ainda, liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, em especial no que diz respeito ao pagamento imediato dos honorários periciais.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, não identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
Isso porque o agravante requereu expressamente a realização de perícia médica na contestação e juntou quesitos.
Assim, nos termos do “caput” do artigo 95 do CPC, cabe a parte solicitante o adiantamento do ônus pericial, “verbis”:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. ”
Ante todo exposto, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator